Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-28.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000108-28.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s): MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA APELADO: MARIA CIRANDA TEBURCIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA INUNDAÇÃO DECORRENTE DE ABERTURA DE COMPORTAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTO QUE NÃO DISPENSA COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELO AUTOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da CHESF para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em razão de alegada inundação na residência da parte autora, decorrente da abertura das comportas da Barragem da Pedra. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora logrou demonstrar, mediante prova mínima e idônea, os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da inundação alegada e o nexo causal entre tais danos e a conduta da empresa ré. III. Razões de decidir 3. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a juntar documentação genérica sobre a situação de emergência no Município de Jitaúna, sem qualquer elemento probatório específico que vincule os alegados danos à sua residência. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito pela parte autora. 5. Os precedentes invocados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, pois referem-se a situações nas quais restou comprovado, mediante robusto conjunto probatório, a existência dos danos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de comprovação específica dos danos materiais e morais alegadamente suportados, mediante documentação idônea, inviabiliza o reconhecimento da pretensão indenizatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.